Tribunal: STF
Processo: RE 1341483
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO - ADOÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA NA COMPOSIÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ‘Os juros que compõem o rendimento da caderneta de poupança têm definição legal como de 'remuneração adicional ', não se confundindo com a remuneração básica, nos termos da lei, para efeito de atualização de débito requisitado via precatório’. Apelação desprovida” (fl. 97, vol. 2). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 100 da Constituição da República.
    Argumenta que “entendeu 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por confirmar decisão de primeiro grau entendendo ‘não serem cabíveis juros entre a data da conta de liquidação e o efetivo depósito' (fl. 3 do acórdão recorrido)” (fl. 108, vol. 2).
    Ressalta que “não se pode aceitar a exclusão dos juros de mora em momento anterior à inscrição do precatório. A Constituição Federal determina um período certo para o precatório e não pode haver interpretação extensiva, até porque só haverá a purgação da mora com a inscrição do precatório, momento a partir do qual passa a haver a previsão orçamentária para pagamento, antes disso, não há qualquer previsão de pagamento” (fl. 109, vol. 2). 
    Reforça que “houve ofensa à Constituição Federal ao estender o período previsto no artigo 100, § 1º para os fins de exclusão de juros de mora” (fl. 110, vol. 2). 
    Pede “o deferimento e processamento do recurso, aguardando seu provimento por este E. Tribunal, para reformar a decisão de fls. e determinar a incidência de juros de mora até a inscrição do precatório” (fl. 110, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
    4. O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, na qual se assentou que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já entenderam que não há que falar em saldo remanescente de precatório, devido à aplicação de juros de mora no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a sua expedição” (fls. 67-68, vol. 2).
    Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).
    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a expedição do precatório.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora